Tribunal: TJSP
Processo: 1005133-28.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Plataforma de entregas. Banimento de restaurante. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Procedência parcial. Acolhimento da obrigação de fazer. Indenizações por danos morais e lucros cessantes rejeitadas. Recurso do réu. Alegação de violação aos termos de uso da plataforma não comprovadas. Incidência do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Bloqueio ilícito. Violação à

Ementa:
APELAÇÃO. Plataforma de entregas. Banimento de restaurante. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Procedência parcial. Acolhimento da obrigação de fazer. Indenizações por danos morais e lucros cessantes rejeitadas. Recurso do réu. Alegação de violação aos termos de uso da plataforma não comprovadas. Incidência do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Bloqueio ilícito. Violação à boa-fé objetiva. Bloqueio que priva o trabalhador de seu sustento. Ausência de intromissão indevida sobre a ordem econômica. Recurso do autor. Danos morais configurados. Conduta da ré que privou o autor de seu sustento e ofendeu sua honra. Indenização devida. Fixação em R$ 8.000,00. Lucros cessantes não demonstrados. Autor que tratou apenas da queda de faturamento, sem considerar os custos de sua atividade econômica. Ausência de prova suficiente da extensão dos danos. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.